Tribunal: TJPA
Processo: 0821163-65.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão julgador: ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9581 - Agência e Distribuição
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0821163-65.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO DA AMAZONIA SA [BASA DIRECAO GERAL]

AGRAVADO: FRANCISCO GOMES DE FREITAS

RELATOR(A):
Desembargador ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E DO TRABALHO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPREGADO PÚBLICO CELETISTA. APOSENTADORIA ANTERIOR À EC Nº 103/2019. REINTEGRAÇÃO AO EMPREGO. INAPLICABILIDADE IMEDIATA DO ART. 201, §16, DA CF. DIREITO ADQUIRIDO. MANUTENÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação ordinária, deferiu tutela de urgência para determinar a reintegração de empregado público celetista ao cargo anteriormente ocupado, após desligamento ao atingir 70 anos de idade.

2.

O agravado aposentou-se voluntariamente em 2017, antes da vigência da EC nº 103/2019, tendo o vínculo rescindido apenas em 2025, sob fundamento de aposentadoria compulsória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber: (i) se o art. 201, §16, da Constituição Federal, introduzido pela EC nº 103/2019, aplica-se imediatamente aos empregados públicos celetistas aposentados anteriormente; (ii) se há direito adquirido à manutenção do vínculo empregatício; (iii) se estão presentes os requisitos para manutenção da tutela de urgência.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A aposentadoria do agravado ocorreu antes da EC nº 103/2019, incidindo, em juízo de cognição sumária, a regra de transição prevista no art. 6º da emenda, em respeito ao direito adquirido e ao ato jurídico perfeito.
5. O art. 201, §16, da CF apresenta eficácia condicionada à regulamentação infraconstitucional, o que recomenda cautela na sua aplicação imediata, especialmente quando restritiva de direitos.
6. A distinção entre servidores estatutários e empregados públicos celetistas afasta a aplicação automática das regras de aposentadoria compulsória previstas no art. 40 da CF.
7. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que a aposentadoria voluntária não extingue automaticamente o vínculo empregatício, assegurando sua continuidade.
8. Presentes os requisitos do art. 300 do CPC, evidenciados pela probabilidade do direito e pelo perigo de dano de natureza alimentar em favor do agravado, sendo reversível eventual prejuízo da agravante.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento
: 1. A aposentadoria voluntária anterior à EC nº 103/2019 não autoriza, de forma automática, a aplicação da aposentadoria compulsória a empregado público celetista. 2. A aplicação do art. 201, §16, da CF depende de regulamentação e não alcança, de imediato, situações jurídicas consolidadas.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVI; art. 201, §16; EC nº 103/2019, art. 6º; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI 1.721 e ADI 1.770.

ACORDAM
os Desembargadores membros da 3ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na
12ª
Sessão Ordinária do Plenário Virtual, realizada no período de
28/04/2026 a 06/05/2026
, por unanimidade de votos, em
CONHECER
E
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de Agravo de Instrumento
,
nos termos do voto do Relator.

Turma Julgadora:
Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos (Relator) e Desembargador Vanderley de Oliveira Silva.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

RELATÓRIO

Além do presente recurso de Agravo de Instrumento, há, nos autos, Agravo Interno, cuja apreciação dar-se-á em conjunto.

Recurso do Agravo de Instrumento
já conhecido
(ID 31402083). Passo a relatar e a apresentar o voto.

Trata-se de
Agravo de Instrumento
, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
BANCO DA AMAZÔNIA S.A.
, contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 12ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA, nos autos da Ação Ordinária de Manutenção no Emprego nº 0866601-84.2025.8.14.0301, ajuizada por
FRANCISCO GOMES DE FREITAS
, que deferiu tutela de urgência para determinar a imediata reintegração do autor ao cargo anteriormente ocupado.

A
decisão agravada
, lançada ao ID 30486470, deferiu a tutela de urgência ao fundamento de que o autor, empregado público celetista, aposentou-se voluntariamente em 21/07/2017, antes da vigência da Emenda Constitucional nº 103/2019; de que a norma prevista no art. 201, §16, da Constituição Federal não poderia retroagir para alcançar situação consolidada; e de que restaram configurados os requisitos do art. 300 do CPC, notadamente a probabilidade do direito e o perigo de dano decorrente da natureza alimentar da remuneração .

Em suas
razões recursais
(id 30486399), o agravante sustenta
que
a Emenda Constitucional nº 103/2019 introduziu o §16 ao art. 201 da Constituição Federal, prevendo expressamente a aposentadoria compulsória aplicável aos empregados públicos;
que
referida norma possui eficácia imediata;
que
o desligamento do agravado ao atingir 70 anos decorre de imposição constitucional;
que
inexiste direito adquirido à manutenção do vínculo;
que
a decisão agravada viola os princípios da legalidade e da supremacia do interesse público; e que há perigo de dano inverso decorrente da manutenção do pagamento de remuneração indevida. Ao final, pugnou pela concessão de efeito suspensivo e provimento do recurso .

O
pedido de efeito suspensivo
foi indeferido por decisão monocrática (id 31402083), sob o fundamento de ausência de probabilidade do direito, destacando-se a necessidade de análise aprofundada acerca da incidência da regra de transição da EC nº 103/2019, bem como a prevalência do perigo de dano em favor do agravado .

Irresignado, o agravante interpôs
Agravo Interno
(id 32065254), reiterando a natureza cogente da aposentadoria compulsória; a inaplicabilidade da teoria do ato jurídico perfeito; e a necessidade de reforma da decisão agravada. Sem contrarrazões ao Agravo Interno (ID 33430199)

Em
contrarrazões ao Agravo de Instrumento
(id 32112076), o agravado sustenta a inaplicabilidade da EC nº 103/2019 ao seu caso concreto, por ter se aposentado antes de sua vigência; a incidência do art. 6º da referida emenda, que resguarda aposentadorias concedidas anteriormente; a violação ao direito adquirido e ao ato jurídico perfeito (art. 5º, XXXVI, da CF); a natureza de eficácia contida do art. 201, §16, da CF, dependente de regulamentação infraconstitucional; a inaplicabilidade do art. 40, §1º, II, da CF aos empregados públicos celetistas; o entendimento do STF quanto à impossibilidade de extinção automática do vínculo em razão da aposentadoria; a incidência da OJ nº 361 da SDI-1 do TST; a invalidade dos acordos coletivos invocados pelo agravante; e a necessidade de manutenção da tutela de urgência, diante do caráter alimentar da verba percebida

É o relatório.

VOTO

A controvérsia devolvida a este Colegiado consiste em analisar a legalidade da decisão que deferiu tutela de urgência para reintegração do agravado; a aplicabilidade do art. 201, §16, da Constituição Federal aos empregados públicos celetistas aposentados antes da EC nº 103/2019; a incidência da regra de transição prevista no art. 6º da EC nº 103/2019; a existência de direito adquirido à manutenção do vínculo empregatício; a validade dos fundamentos invocados pelo agravante, inclusive quanto a acordos coletivos; e os efeitos do Agravo Interno interposto.

Inicialmente, cumpre registrar que o
Agravo Interno
interposto contra a decisão monocrática que indeferiu o efeito suspensivo
resta prejudicado
, porquanto suas razões se confundem integralmente com o mérito do Agravo de Instrumento. As razões do Agravo Interno limitam-se a reiterar os argumentos já expendidos no recurso principal, especialmente quanto à aplicabilidade da EC nº 103/2019, inexistência de direito adquirido e legalidade do desligamento.

Dessa forma, em aplicação da teoria da causa madura e dos princípios da economia processual e da primazia do julgamento de mérito, impõe-se o reconhecimento de que o julgamento do Agravo Interno é
absorvido
pelo julgamento do Agravo de Instrumento,
não
havendo necessidade de apreciação autônoma.

Nos termos do art. 300 do CPC, a concessão da tutela de urgência exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano. No caso concreto, entendo que a
decisão agravada deve ser mantida,
pois amparada em fundamentos juridicamente plausíveis.

É incontroverso, no presente caso, que o agravado foi admitido em 20/07/1998; aposentou-se voluntariamente em 21/07/2017; teve seu vínculo rescindido apenas em 2025, ao completar 70 anos .

Tal circunstância revela que a aposentadoria do agravado precede a vigência da EC nº 103/2019, razão pela qual incide, em tese, a regra de transição prevista em seu art. 6º, que dispõe:

O disposto no § 14, do art. 37, da Constituição Federal,
não se aplica
a aposentadorias concedidas pelo Regime Geral de Previdência Social até a data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional.

A interpretação sistemática desse dispositivo conduz à conclusão, ao menos em juízo de cognição sumária, de que situações jurídicas consolidadas anteriormente à reforma devem ser preservadas, em observância ao art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal.

A tese de que o art. 201, §16, da CF, possui eficácia contida, dependente de regulamentação, não se mostra desprovida de razoabilidade.

Diz o texto constitucional:

Art. 201. A previdência social será organizada sob a forma do Regime Geral de Previdência Social, de caráter contributivo e de filiação obrigatória, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial, e atenderá,
na forma da lei
, a: (“Caput” do artigo com redação dada pela Emenda Constitucional nº 103, de 2019)

......................

§ 16. Os empregados dos consórcios públicos, das empresas públicas, das sociedades de economia mista e das suas subsidiárias serão aposentados compulsoriamente, observado o cumprimento do tempo mínimo de contribuição, ao atingir a idade máxima de que trata o inciso II do § 1º do art. 40,
na forma estabelecida em lei
. (Parágrafo acrescido pela Emenda Constitucional nº 103, de 2019)

O próprio texto constitucional condiciona sua aplicação à
forma estabelecida em lei
, o que, em juízo preliminar, reforça a necessidade de cautela na sua aplicação imediata, sobretudo quando implique restrição de direitos.

Outro ponto relevante a enfrentar refere-se à distinção entre servidores públicos estatutários e empregados públicos celetistas.

O art. 40, §1º, II, da Constituição Federal, historicamente, destina-se aos servidores titulares de cargo efetivo, não sendo automaticamente extensível aos empregados públicos, circunstância que, aliada à ausência de regulamentação específica, fragiliza a tese do agravante em sede de cognição sumária .

Acerca da invocação ao direito adquirido, e da continuidade do vínculo empregatício, há pertinência. A aposentadoria espontânea
não
extingue automaticamente o vínculo de emprego, permitindo que o trabalhador continue na empresa. O STF firmou entendimento (ADINs 1.721 e 1.770) de que a aposentadoria é um benefício previdenciário e não causa de rescisão contratual, garantindo ao empregado a manutenção do salário e, em caso de demissão sem justa causa, o direito à multa de 40% sobre todo o FGTS

Quando o empregado da iniciativa privada se aposenta voluntariamente, já foi pacificado, há muito tempo, pelo Supremo Tribunal Federal, que não existe rompimento automático do vínculo de emprego. Isso foi definido no julgamento da ADI 1721:

(...) 5
. O Ordenamento Constitucional não autoriza o legislador ordinário a criar modalidade de rompimento automático do vínculo de emprego, em desfavor do trabalhador, na situação em que este apenas exercita o seu direito de aposentadoria espontânea, sem cometer deslize algum.

6. A mera concessão da aposentadoria voluntária ao trabalhador não tem por efeito extinguir, instantânea e automaticamente, o seu vínculo de emprego.
7. Inconstitucionalidade do § 2º do artigo 453 da Consolidação das Leis do Trabalho, introduzido pela Lei nº 9.528/97.

(ADI 1721, Relator(a): CARLOS BRITTO, Tribunal Pleno, PUBLIC 29-06-2007)”

No tocante aos acordos apresentados pelo agravante, é questão que demanda análise aprofundada no mérito da ação originária, fragilizando, neste momento processual, a pretensão recursal.

O
perigo de dano
permanece evidenciado em favor do agravado, diante do caráter alimentar da remuneração e da dificuldade de reinserção no mercado de trabalho, especialmente considerando sua idade. Por outro lado, o eventual prejuízo do agravante é de natureza patrimonial e reversível.

Verifica-se, com efeito, que a decisão agravada encontra-se fundada em interpretação juridicamente plausível, não sendo possível, neste

Ante o exposto,
CONHEÇO
do
Agravo de Instrumento
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão agravada. Julgo
PREJUDICADO
o
Agravo Interno,
uma vez que suas razões restam absorvidas pelo julgamento de mérito do presente recurso, nos termos

da fundamentação.

Belém, 07/05/2026